Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707036-02.2018.8.07.0018 APELANTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por Manoel Messias Pereira dos Santos contra a r. sentença Id. 40380210, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Conforme o Acórdão Id. 43317783, esta e. Terceira Turma Cível conheceu da Apelação e negou-lhe provimento, nos seguintes termos: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-INVALIDEZ. LEI No 10.486/2002. DECADÊNCIA AFASTADA. INSPEÇÃO PERIÓDICA DE SAÚDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DISPENSA DA PERÍCIA PELO PRÓPRIO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 26 da Lei no 10.486/2002, a continuidade do recebimento do auxílio-invalidez depende da apresentação de declaração anual de que não exerce atividade remunerada, bem como da submissão, a critério da Administração, a inspeção periódica de saúde. 2. “O referido direito não goza de perenidade, porquanto necessária a submissão periódica à inspeção de controle, havendo a automática suspensão do benefício, caso não verificados os requisitos legais. Afinal, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, devendo agir consoante os ditames legais de regência” (Acórdão 1162234, 07001024820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, não há se falar em decadência do direito de a Administração rever seus próprios atos quanto a própria lei submete determinado direito do administrado à cláusula rebus sic stantibus. 3. De acordo com o Magistrado, “o novo laudo médico juntado pelo requerente não altera a precedente conclusão de que inexiste prova técnica produzida nos autos, sob o crivo do contraditório e por profissional imparcial, atestando a subsistência dos requisitos legais para a percepção do auxílio invalidez. Como visto, a sentença então proferida foi cassada pelo e. Tribunal exatamente para viabilizar a produção da prova técnica requerida pela parte autora, sob o crivo do contraditório, e viabilizar a eventual comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. Todavia, o autor desistiu entendimento que da perícia, por ato próprio e contraditório”, entendimento que ora me alinho. 4. A Junta Médica Oficial constatou que o beneficiário não atende aos requisitos para fins de manutenção do auxílio-invalidez, na forma do art. 26, § 2o, da Lei no 10.486/02, situação que autoriza, por si só, a suspensão do benefício. Por certo, a presunção de veracidade da inspeção de saúde realizada por Junta Médica Oficial poderia ter sido elidida por perícia técnica com a finalidade de restabelecer o auxílio-invalidez, que foi expressamente dispensada nestes autos pelo próprio autor, que busca a prevalência das conclusões dos relatórios médicos particulares. 5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime. Os Embargos de Declaração opostos pelo Autor (Id. 44004103) não foram providos (Id. 48443252), conforme sintetiza a seguinte ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-INVALIDEZ. DECADÊNCIA AFASTADA. DISPENSA DA PERÍCIA PELO PRÓPRIO AUTOR. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. Os argumentos tidos por omissos – relacionados ao reconhecimento da decadência e à necessidade de prova pericial -, ao contrário do afirmado pelo recorrente, foram devidamente analisados no acórdão embargado. Observa-se que o embargante, insatisfeito com a solução dada à apelação, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido. 3. Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça entende que o “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 2. 4. Embargos de Declaração opostos pelo Autor conhecidos e não providos. Decisão unânime. Em seguida, diante da oposição de novos embargos de declaração ao mesmo ato judicial (Acordão Id. 43317783), os Embargos de Declaração Id. 48905942 não foram conhecidos, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (Id. 53534110). Nas instâncias superiores, o Recurso Especial interposto pelo Autor foi provido, com fundamento nos arts. 932, V, do CPC e 34, XVIII, e 255, III, do RISTJ (Id. 73298803 - fls. 58-60). O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja sanada a omissão apontada no Recurso Especial, consistente na ausência de manifestação expressa sobre a alegada impossibilidade de retroação do art. 26, § 1o, da Lei n. 10.486/2002. Considerou, ainda, prejudicadas as demais questões suscitadas. Sustenta o recorrente que, à luz do art. 6o da LINDB, devem ser observadas, no caso concreto, as disposições legais vigentes à época do implemento dos requisitos para a concessão do benefício, notadamente as Leis n. 7.289/1984 e 5.619/1970, que não previam a exigência de inspeção médica periódica como condição para a manutenção do direito. Diante do exposto, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a omissão apontada no Recurso Especial Id. 54458688, apenas quanto à (im) possibilidade de retroação do art. 26, § 1o, da Lei n. 10.486/2002, à luz do art. 6o da LINDB e das Leis n. 7.289/1984 e 5.619/1970. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora